Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706044-22.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL PACIENTE: ALESSANDRO JOSE CESILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL em favor de ALESSANDRO JOSE CESILIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão temporária do paciente e autorizou a busca e apreensão em sua residência. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade coatora não é competente para processar e julgar os supostos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade das peças que instruem o inquérito policial e as investigações relativas à “Operação Looping e seus anexos”, em especial a busca e apreensão e as demais provas derivadas, pois foram deferidas por juiz incompetente. Aduz que “as autoridades condutoras do feito alegam que uma identidade civil foi falsificada no DF para gerar a expedição de uma procuração pública expedida no Cartório de Dom Bosco/MG e em seguida o pagamento da Fazenda Terra Nova foi feito no escritório do Supermercado Tático de Ceilândia/DF, enquanto a escritura de compra e venda foi assinada na Cidade de Mimoso/GO, para finalmente desaguar no registro do imóvel em nome de Alessandro José Cesílio, no CRI da Cidade de Mimoso/GO, portanto, ao ver do paciente Alessandro José Cesílio, a competência para a investigação deveria se dar na Comarca de Mimoso, Estado de Goiás, e nunca no Distrito Federal porque o dano foi contra o sistema de serventias extrajudiciais do TJGO e não do TJDFT”. Afirma que o crime imputado ao paciente se consumou no momento do ato de registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Mimoso, no Estado de Goiás, sendo o Tribunal de Justiça de Goiás competente para o processamento e julgamento do delito. Salienta que o Juízo da 3o Vara Criminal de Taguatinga/DF é absolutamente incompetente, da mesma forma que o Delegado da CORF/DF não tem atribuição para investigar um crime que em tese lesiona bens, direitos e serviços do sistema cartorário do Estado de Goiás. Assevera ainda que deve ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão na residência do paciente e a decretação de sua prisão temporária, diante da incompetência do Juízo que a proferiu. Assim, o impetrante pretende “a declaração de nulidade total da busca e apreensão realizada, bem como de todas as provas e documentações dela derivadas, com seu consequente desentranhamento, além de todo o procedimento investigatório conduzido pela CORF/DF decorrente dos fatos relacionados ao inquérito 0712488-84.2022.8.07.0007 e de seus conexos apurados pela PCDF e pelo juízo da 3o Vara Criminal de Taguatinga/DF, que possam ser relacionados a pessoa de Alessandro José Cesílio”. Quanto às investigações, o impetrante alega que a representação da autoridade policial da CORF/DF foi eivada de “inequívoca má-fé processual utilizada para fundamentar o pedido de prisão temporária e apreensão feitos contra o paciente”. Outrossim, sustenta que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente era desprovida de fundamentação e de elementos concretos e contemporâneos que justificassem a imposição da segregação cautelar, o que impõe a declaração da nulidade. Requer, liminarmente, a suspensão do inquérito policial até o julgamento do mérito da presente impetração, e a imediata devolução dos bens apreendidos do paciente. No mérito, postula que seja “reconhecida a incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal, na pessoa da 3o Vara Criminal de Taguatinga/DF e a consequente anulação de toda a investigação sobre o requerente ALESSANDRO JOSÉ CESÍLIO porque configurada contra ele patente nulidade seguida de prejuízo decorrente da prisão temporária e da busca e apreensão, ou, subsidiariamente, desde a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão e prisão temporária, com a devida exclusão de todos os elementos produzidos com a deflagração da operação, considerando que compete a Justiça do Estado de Goiás processar e julgar os fatos relacionados a supostos crimes praticados contra as suas serventias extrajudiciais; ou Anular vergastada decisão (doc.7) e determinar a imediata devolução dos itens de propriedade do requerente porque apreendidos em decorrência da citada decisão que determinou a medida de busca e apreensão porque ela não apresenta a devida motivação e inexistem motivos para a urgência para a medida”. É o breve relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o presente writ se mostra prematuro, visto que o pedido formulado pela Defesa do paciente para que seja reconhecida a incompetência da 3a Vara Criminal de Taguatinga para processar e julgar os supostos crimes imputados ao paciente ainda está pendente de apreciação na origem. De acordo com a petição inicial da presente impetração, a defesa do paciente peticionou nos autos do inquérito policial – Pje 0712488-84.2022.8.07.0007, no dia 3/2/2023, no entanto, de acordo com o próprio impetrante, “embora hoje seja dia 23 de fevereiro de 2023, ainda não há notícia da decisão que venha a analisar o pedido”. Com efeito, a ausência de decisão definitiva acerca do pedido formulado no Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga impede a apreciação do pedido veiculado nesta instância, porquanto não houve, até o momento, a manifestação do Juízo a quo acerca do pleito defensivo, estando, pois, ausente o interesse de agir. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Nessa linha, esta 3a Turma Criminal já decidiu ser “inviável a tramitação de writ no qual se pretende a concessão de benefícios da execução penal sem que a autoridade competente tenha conhecido inicialmente do pedido, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1367342, 07234320620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que o processo encontra-se aguardando a manifestação do Ministério Público e não há evidências de que já transcorreu o prazo do órgão ministerial. Da mesma forma, não é o caso de aplicação do precedente citado pelo impetrante, porquanto o caso em análise trata de questão diversa daquela analisada na decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes, nos autos do Habeas Corpus n. 797230 - SP (2023/0011262-8), que afastou, em atenção aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal, a decisão de não conhecimento do writ proferida pelo TRF da 3a Região, com fundamento na ausência de prévio pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo de primeiro grau. Além disso, o objeto da presente impugnação se mostra bem mais complexo, eis que o impetrante alega incompetência absoluta, além do reconhecimento de nulidade dos elementos de prova produzidos na fase inquisitorial. Outrossim, advirto que o habeas corpus não é o meio processual adequado para discussão acerca da correta fixação da competência, porquanto, nessa hipótese, não há ameaça, de forma direta ou indireta, à liberdade de ir e vir, ex vi do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Nessa linha, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020) Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, como pretende o impetrante. Ademais, a alegação de ilegalidade da prova, em decorrência da nulidade da busca e apreensão autorizada judicialmente, deve ser examinada e decidida pelo juiz de primeira instância, em um exame mais acurado das provas. Finalmente, o pedido de restituição dos bens apreendidos do paciente deve ser veiculado pela via processual própria. Pelo que se depreende dos autos, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida. O Ministério Público já apresentou as respectivas contrarrazões e, em breve, o recurso será encaminhado a este e. TJDFT para julgamento. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador